Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Cuida-se de apelação cível e de recurso adesivo (ID’s 68604410 e 68604414), respectivamente, interpostos pela Autora, Z. A. G. S., menor impúbere, representada por sua genitora, I. G. D. A., e pela Ré, A. A. M. I. S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF (ID 68598308), nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais. Em suas razões recursais, a Autora/Apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não teve seu requerimento apreciado na origem; bem como a dispensa do recolhimento do preparo recursal. É o relato do necessário até o momento. Diante desta ordem de ideias, constata-se que o feito pende de saneamento nesta fase recursal. Conforme entendimento deste Tribunal, a omissão do Juízo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito (Acórdão 1973060, 0722394-76.2023.8.07.0003, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025). No caso em tela, houve omissão do Juízo de origem em face do pedido de gratuidade feito na petição inicial (ID 68598269). Some-se a isto o fato de que a Autora/Apelante faz jus a concessão do benefício, pois se trata de menor impúbere, em razão da sua hipossuficiência financeira ser presumida, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1971174, 0715375-44.2022.8.07.0006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025). Portanto, a Autora/Apelante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita nesta fase recursal e a dispensa do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Por outro lado, nesta análise preambular do juízo de admissibilidade, constata-se que a Ré/Apelante defende, em suma, o desprovimento do recurso, sob o argumento de que o medicamento objeto do pedido autoral não pode ser fornecido, já que não possui cobertura contratual, pois se destina a tratamento domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998. Contudo, a matéria devolvida a este Tribunal refere-se a previsão do fármaco no rol da ANS, conforme razões de decidir do Juízo de origem. Portanto, é imperativa a intimação da Ré/Apelante, a fim de que se manifeste sobre a sua possível inovação recursal, considerando as questões jurídicas acima, sob pena do seu recurso adesivo não ser conhecido, de acordo com o art. 933, caput, do CPC. Com estas considerações, defiro a concessão do benefício da justiça gratuita à Autora/Apelante, nesta fase recursal, e dispenso-lhe do recolhimento do preparo recursal, ressalvado entendimento diverso da c. 3a Turma Cível, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Intime-se a Ré/Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a possível inovação recursal do seu recurso adesivo, sob pena de não conhecimento do mesmo, de acordo com o art. 933, caput, do CPC. Por fim, determino à Secretaria desta c. 3a Turma Cível que certifique o decurso do prazo para a Ré/Apelada oferecer contrarrazões à apelação principal. Publique-se. Intimem-se. Após a manifestação da Ré/Apelante, voltem os autos conclusos.